Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. PADRÃO DE VIDA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de oferta de alimentos. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença para que os alimentos sejam reduzidos para a forma ofertada, no importe de 16% por cento, sendo 8% para cada filho menor. Subsidiariamente, requer a fixação em outro valor. 1.2. Pretensão dos alimentandos de reforma da sentença no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. Sustentam que os vencedores na ação foram os réus, uma vez que pediram a fixação dos alimentos em 35% dos rendimentos brutos do autor e sagraram-se vitoriosos. Requer a inversão dos honorários e a majoração para 20% sobre uma anuidade dos alimentos.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. Os alimentandos são menores de idade, contando com 09 e 07 anos. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna.
4. No que concerne à possibilidade do alimentante, de acordo com as provas produzidas nos autos, o autor é segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere renda bruta mensal no valor de R$ 10.370,53, cujo valor após descontos compulsórios, alcança o patamar de R$ 8.929,93. Além disso, o requerente percebe aluguéis dos imóveis do casal no valor de R$ 5.990,00. 4.1. Sem dúvida que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora comprovou que não percebe renda, estando atualmente desempregada.
5. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. Reduzir a pensão alimentícia é tornar a prestação uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 5.1. O padrão de vida dos infantes deve ser conservado, o que justifica a inclusão dos gastos com a escola particular que frequentavam anteriormente à separação dos pais na planilha de cálculo de gastos. 5.2. O montante deve levar em consideração não apenas a realidade atual da alimentanda, mas também o histórico dos gastos anteriores e perspectiva futura, sempre considerando o melhor interesse da menor e crescente necessidade de auxílio e suporte dos genitores, visando um bom desenvolvimento físico, psíquico e emocional em todo o período da infância.
6. Precedente: “(...) Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703). 3. No presente caso, inexistem provas hábeis a recomendar a redução do quantum fixado, havendo, ao contrário, elementos a confirmar a necessidade dos gastos na petição inicial e a possibilidade do genitor. 4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos. 5. Recurso improvido.” (07231352420208070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 12/7/2021).
7. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 7.1. No caso dos autos, restaram julgados procedentes os pedidos autorais de oferta de alimentos. Ainda que o percentual adotado não tenha sido aquele ofertado na inicial, não há que se falar em sucumbência do autor.
8. No caso em análise, não há nenhum fator que justifique a fixação dos honorários de sucumbência acima do mínimo legal. 8.1. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba em 10% sobre o valor do duodécimo das prestações alimentícias fixadas em sentença.
9. Na hipótese, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. 9.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015).
10. Apelo do autor e apelo adesivo improvidos.